Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012563-65.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR
RECORRIDO: RODRIGO POMPEU CARDOSO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67479962) interposto por ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 23631951):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO FEITO – PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DOS PODERES DEFERIDOS AO HERDEIRO – PLEITO INDEFERIDO – ESPÓLIO DEVIDAMENTE REPRESENTADO – RECURSO DESPROVIDO. Estando o espólio devidamente representado por inventariante, não há falar em ampliação dos poderes de herdeiro habilitado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012563-65.2019.8.11.0000, Relator JOAO FERREIRA FILHO, j. em 15/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 62880995.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR que manteve a decisão de primeiro grau que autos da ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação c/c Despejo c/c Pedido de Indenização deferiu a habilitação do espólio agravante no feito, determinando que o mesmo seja intimado para apresentar impugnação à contestação apenas em relação aos interesses do espólio de Maria Untar Pompeu.
O Recorrente alega violação aos artigos 75, VI, 110, 1.026, § 1o, do Código Processo Civil, ao argumento de que o fato do espólio de Maria Untar Pompeu ter inventariante investido no encargo não tem o condão de afastar o direito do espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior para implementar defesa em direito próprio.
Recurso tempestivo (id 67474487).
Sem contrarrazões, conforme id 73664988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que que o fato do espólio de Maria Untar Pompeu ter inventariante investido no encargo não tem o condão de afastar o direito do espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior para implementar defesa em direito próprio.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 23631951):
“(...) Consta dos autos que Juarez Pompeu de Campos e Maria Untar Pompeu ajuizaram ação de Cobrança de Aluguéis contra Rodrigo Pompeu Cardoso, W & R – Comércio de Peças de Trator Ltda. e Lia Pompeu de Campos Regonat, em relação aos imóveis localizados na Avenida Couto Magalhães, nos 1.343 e 1.343-A, em Várzea Grande/MT. Durante o trâmite processual, ambos os autores vieram à óbito.
A decisão agravada deferiu o a habilitação do Espólio de Arlindo de Campos Junior em relação aos interesses do Espólio de Maria Untar Pompeu, pelo fato de que este último se encontrava sem representação No caso, a partir do momento em que o espólio de Maria estiver devidamente representado, não haverá mais se falar em habilitação direta dos herdeiros, tenda em vista o disposto no art. 75, VII, do CPC/2015, que estabelece que o espólio será representado pelo inventariante.
O assunto referente à representação do espólio de Maria Untar foi analisado no RAI no 1009778-33.2019.811.0000; naqueles autos, foi proferido acórdão que reformou a decisão que havia revogado a nomeação de Aguida Laura Pompeu Daltro como inventariante do espólio (...).
(...). Sendo assim, atualmente, o espólio de Maria Untar se encontra sob representação da inventariante.
Posto isso, não é cabível ao caso a concessão ao agravante do “direito de efetivar ampla defesa técnica para os seus interesses próprios” já que sequer continua sendo necessária a sua habilitação no feito, tendo em vista que o espólio se encontra devidamente representado”. (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO PARA ATUAR EM NOME DO ESPÓLIO QUANDO HÁ INVENTARIANTE NOMEADO QUE EXPRESSAMENTE SE OPÕE A ISSO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. (...).
2. Na linha dos precedentes desta Corte, se o de cujus foi regularmente substituído no processo pelo Espólio e se este está devidamente representado pelo inventariante, não há como admitir que o herdeiro atue paralelamente ao Espólio, na condição de terceiro interessado.
3. (...).
5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.(AgInt no AREsp 804.374/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 75, VI, e 110 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, está amparada na assertiva de impossibilidade de aplicação de multa à parte recorrente por interposição de embargos declaratórios com o objetivo de sanar contradição, o que impede que o recurso seja considerado protelatório.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por considerar os embargos opostos protelatórios, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.538.890/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8/10/2019; REsp 1.801.128/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 713.512/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2016.
8. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça